Tribunal: TJDFT
Processo: 0757424-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. curso de formação. concurso pcdf. aulas presenciais. dispensa de aulas presenciais e conversão para aulas ead. iniciativa da administração. pagamento de auxílio. contagem do tempo de serviço. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52, com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga; bem como a contar como tempo de efetivo de serviço da parte autora, para fins de aposentadoria, o período do curso de formação, compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68746858).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento de pagamento de auxílio financeiro à autora, por dias nos quais não teria havido frequência dos alunos no curso de formação, no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, bem como o acerto da sentença no que tange ao cômputo do período do curso de formação compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. O Edital de ID 68746820 - Pág. 41, que regulou o concurso no qual o recorrida foi aprovada, estabeleceu no ponto 18.2.7 que durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital. Em reforço, a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 preconiza que os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, à título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
6. No caso dos autos, observa-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, na forma EAD e presencial (IDs 68746825 e 68746826). Nesse aspecto, ainda que não tenham ocorrido presencialmente as atividades de 19/8/2023 a 24/8/2023, é certo que os candidatos permaneceram vinculados à tais atividades complementares e a eles repassadas na modalidade EAD (ID 68746823 - Pág. 1). Em reforço, não existe amparo legal para a imposição de condicionante para o recebimento do auxílio financeiro, mormente se tratando de exigir a frequência dos candidatos em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial, as quais foram posteriormente dispensadas pela administração. Ou seja, não é razoável impor aos candidatos prejuízos oriundos da dispensa das aulas presenciais por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência no curso.
7. Diante desse quadro, considerando-se que a autora participou de todo o curso de formação profissional concluído em 25/08/2023, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período.
8. Em arremate, no que se refere à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o, da Lei n. 9.624/98, segundo o qual sendo aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção. Ressalta-se que tal direito também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12 que a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
9. Portanto, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 e 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, para fins de aposentadoria, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.624/98, art. 14.